Tribunal: STF
Processo: RHC 263474
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental Habeas Corpus — HC 977.618/SP, nos termos da seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se indica ilegalidade na homologação de infração disciplinar de natureza grave, após apreensão de substância análoga à maconha em caixa de esgoto da cela do agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto de execução penal, configura falta grave.



    3. Outra questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante foi corretamente individualizada, ou se houve sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença condenatória transitada em julgado.



    5. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal.



    6. A individualização da conduta do agravante foi confirmada por depoimentos de agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade, afastando a alegação de sanção coletiva.



    7. A jurisprudência consolidada entende que a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.



    8. A análise de provas e a revisão do acervo fático-probatório são inviáveis na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave durante a execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de falta grave não exige sentença condenatória transitada em julgado. 3. A individualização da conduta do apenado, com base em depoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de sanção coletiva. 4. A revisão de provas é inviável na via do habeas corpus" (doc. 61).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:  



    13. A decisão que impôs a falta grave ao Paciente, mantida pelas instâncias inferiores, padece de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, porquanto desconsidera princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio: o da personalização da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal) e a vedação expressa de sanções coletivas (art. 45, §3º, da Lei de Execução Penal).



    [...]



    20. No presente caso, a imputação da falta grave ao Paciente FELIPE DE PAULA COSTA violou frontalmente os preceitos supramencionados, ao ser baseada em elementos probatórios frágeis e insuficientes para uma individualização da conduta que atenda aos padrões constitucionais exigidos.



    21. Ou seja, não foi devidamente destacado qual foi a parcela da culpa de Felipe no ingresso dos entorpecentes dentro da unidade.



    22. Como ele ingressou com isso? Foi ele mesmo? Qual a prova cabal de que Felipe de Paula da Costa esteve dentro do estabelecimento prisional com aqueles entorpecentes? Quantos gramas era dele?



    23. Não foi comprovado sequer se aquele entorpecente alguma vez já passou pela mãe de Felipe.



    24. Não há essas informações nos autos.



    25. A substância entorpecente foi encontrada no encanamento do vaso sanitário da cela, um local de uso e acesso compartilhado por quatro detentos. Não houve apreensão na posse direta do Paciente ou em local de sua exclusividade.



    26. A simples presença na cela, por si só, não autoriza a imputação de falta grave a todos os ocupantes, sob pena de se instituir uma inaceitável responsabilidade objetiva coletiva.



    27. A pretensa "individualização" da conduta do Paciente foi calcada, primordialmente, em uma suposta "confissão informal" a agentes penitenciários, não corroborada por qualquer outro elemento probatório concreto e formal.



    28. Essa suposta confissão, de proêmio, não pode ser entendida como individualização da conduta, se a conduta fosse individualizada somente por essa suposta confissão informal, os demais acusados deveriam ter sido absolvidos da falta, mas forma todos condenados. Portanto, não há o que se falar em individualização por mera confissão informal.



    29. Ademais, tal "confissão" é desprovida das garantias legais e constitucionais, não foi documentada, não contou com a assistência de defesa técnica e foi veementemente negada pelo Paciente.



    30. A fragilidade dessa "prova" é ainda mais evidente e contraditória quando se observa que, apesar da alegada "confissão" do Paciente sobre a posse das drogas, OUTROS DETENTOS QUE OCUPAVAM A MESMA CELA TAMBÉM FORAM PUNIDOS COM A IMPUTAÇÃO DA MESMA FALTA GRAVE DE POSSE DE ENTORPECENTES NO MESMO EVENTO (doc. 68, pp. 4-6).



    Nesse contexto, assevera:



    38. Diante da manifesta ausência de individualização da conduta do Paciente nos termos exigidos pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal, e da evidente configuração de uma sanção coletiva mascarada, a imposição da falta grave é intrinsecamente ilegal e inconstitucional.



    39. Não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica de fatos incontroversos – o local de apreensão comum, a base da "confissão informal" – para aferir a validade constitucional da individualização da autoria (doc. 68, p. 7).



    Ao final, requer:



    a) SEJA CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO o presente Recurso Ordinário Constitucional, para, reformando o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 977618 - SP.



    b) SEJA CONCEDIDA A ORDEM do Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente FELIPE DE PAULA COSTA, para: (i) RECONHECER A FLAGRANTE ILEGALIDADE e a VIOLAÇÃO DIRETA aos princípios da personalização da pena (Art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal) e da vedação de sanções coletivas (Art. 45, §3º, da Lei de Execução Penal), decorrentes da ausência de individualização da conduta do Paciente nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio e pela Magna Carta; (ii) Consequentemente, DETERMINAR O AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE imputada ao Paciente FELIPE DE PAULA COSTA, com o restabelecimento de todos os seus direitos e benefícios, bem como a retificação de seu prontuário (doc. 68, pp. 7-8).  



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguinte forma:  



    [...]



    No mérito, observa-se que a defesa não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão ora agravada.



    O Tribunal de origem manteve a homologação da falta grave considerando o seguinte:



    "Dos documentos juntados aos autos, se depreende que em 20/06/2024, durante realização de blitz na cela 01 do setor de inclusão, ao inspecionarem o encanamento que liga o vaso sanitário a caixa de esgoto dessa cela, os agentes penitenciários encontraram 10 invólucros pesando aproximadamente 19g, contendo substância esverdeada, análoga a maconha, salientando que no dia anterior nada foi encontrado em referido encanamento, e ao indagar aos ocupantes dessa cela a quem ela pertenceria, o agravante assumiu a propriedade dizendo 'a minha cota é só essas 10 balas senhor' (fl. 16).



    A substância apreendida foi fotografada a fl. 18, e laudo de exame químico toxicológico deu conta de se tratar de maconha (fls. 35/37).



    Em 06 de agosto de 2024 lhe foi ofertada a oportunidade de apresentar sua versão sobre os fatos, na presença de Defensor constituído, quando disse que ao retornar da saída temporária, passou pelo scanner e o funcionário lhe disse que havia uma mancha inconclusiva em seu organismo, quando foi colocado na cela 01, e pediu ao funcionário que o levasse ao hospital para comprovar que a mancha se referia a alimentos, já que não engoliu droga alguma, mas não foi atendido. Dois dias depois, em vistoria na cela, nada foi encontrado, mas apenas do lado de fora dela, tendo o funcionário lhe exibido '31 trouxinhas de droga', das quais não assumiu a propriedade, porque não lhe pertenciam (fls. 33/34).



    Todavia, sua versão exculpatória, restou isolada pelas palavras dos dois agentes penitenciários ouvidos.



    Nessa seara, Douglas de Oliveira Freitas (fl. 30) e Leandro Ricardinho de Oliveira (fl. 31), que a tudo vivenciaram, confirmaram de forma uníssona o conteúdo do comunicado do evento.



    Não há como ser acolhida a indevida alegação defensiva, desprovida de qualquer prova, de que 'foi feito uma indiscriminada filtragem dos presos para uma cela especial, e quando achado um entorpecente foi imputado à todos', à míngua de demonstração de que tenham os agentes públicos, que gozam de fé pública, procurado falsa prática de infração disciplinar ao agravante, gratuitamente.



    Não se verifica ainda, a imputação de sanção coletiva, já que os fatos ocorridos no mesmo dia, e imputados a outros três condenados, se referem a quantidade distinta da droga encontrada no mesmo esgoto, mas não em relação as 10 porções que o agravante, aos agentes assumiu lhe pertencerem.



    Também não prospera a tese de atipicidade da conduta, a uma, porque o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, continua tipificando a posse de drogas como crime, com as mesmas expressões da lei anterior, tendo ocorrido apenas despenalização na sanção imposta, e não descriminalização da conduta e, assim, o fato imputado ao condenado, de possuir entorpecente, constitui crime doloso, portanto configura falta grave, nos termos do artigo 52, da Lei da Execução Penal. Soma-se a tal que a decisão do STF se limitou apenas a definir quantidade máxima, entre outros requisitos, para que se classifique o possuidor de maconha como usuário e não como traficante, situação que obviamente, não alcança aquele que cumpre penas em estabelecimento prisional, sujeito a disciplina imposta no estabelecimento.



    A duas, porque como bem ressaltado pelos representantes do Parquet em ambas as Instâncias, 'Não obstante a descriminalização da posse e porte de maconha para consumo pessoal, é certo que a conduta do agravante permanece configurando falta grave, sobretudo porque dentre os deveres do preso está o de se abster de uso de substância que possa determinar reações adversas às normas de conduta, ou causar dependência física ou psíquica (artigo 27, inciso XX, da Resolução nº 144/2010)' (fl. 486)." (e-STJ, fls. 17-19). 



    Da leitura do trecho acima transcrito, depreende-se que o Tribunal de origem, de forma fundamentada e com base em prova testemunhal e laudo pericial, constatou a prática da falta grave pelo apenado.



    Cabe destacar que o acórdão estadual em nada destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a qual reconhece que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 52 da LEP - não dependendo sequer de condenação na esfera criminal -, na medida em que, além de comprometer a disciplina interna, influencia a conduta de outros presidiários.



    Ressalta-se, inclusive, que a "prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato" (AgRg no HC n. 960.944/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    [...]



    Dessa forma, reconhecida a prática da falta grave pelas instâncias ordinárias, a apreciação da tese acerca da sua não ocorrência pela ausência de provas, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.



    [...]



    Noutro giro, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, bem como a imputação de quantidade distinta de droga para os outros reeducandos, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. De mais a mais, não se pode confundir hipótese de autoria coletiva com sanção coletiva.



    [...]



    Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 63 — grifei).



    De fato, rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir a respeito da insuficiência de provas e da possibilidade de absolvição do reeducando, como pretende a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ABOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA CARACTERIZADORA DA PENALIDADE APLICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “’desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20)” (HC 206.838 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2022).



    II – Dissentir do que foi decidido pelas instâncias ordinárias e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Julgado do STF no mesmo sentido.



    III – Agravo regimental improvido (HC 240.838 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/6/2024).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    No mais, dissentir do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Com essa compreensão, destaco:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2023).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido. 1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20). 2. Agravo regimental não provido (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).  



    Por fim, registro que, julgando o Recurso Extraordinário — RE 776.823/RS, Rel. Min. Edson Fachin, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.



    Eis a ementa desse precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas.



    3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade.



    4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave (grifei).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator